Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723027-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS PACHECO CORREA AGRAVADO: SANDRA ROSELI DA SILVA CORREA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Exoneração de Alimentos – Ausência de Obrigação Alimentar entre Parentes Afins (Sogra e Nora) – Ato de Mera Liberalidade – Probabilidade de Provimento do Recuso – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “As provas documentais, que instruíram a petição inicial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial para fins de imediata suspensão dos pagamentos mensais realizados pela autora em benefício da ré mediante desconto da quantia correspondente a um salário mínimo na pensão auferida pela autora junto ao Exército Brasileiro – 8o Regimento de Cavalaria Mecanizado (ID 97324524 e ID 97324534 - Pág. 9). Isso porque, não obstante a inexistência de dever alimentar entre as partes, verifica-se que houve a celebração de acordo (ID 97324524) homologado judicialmente (ID 97324531); o que enseja a presunção de validade e eficácia daquele ajuste de vontades, para o qual, conforme inteligência do art. 43 c/c art. 75, ambos da Lei 10.741/03, a intervenção do Ministério Público não era necessária, tendo em vista que o objeto do acordo versava sobre direito individual disponível. Assim, a rescisão da sobredita relação jurídica obrigacional pressupõe dilação probatória em contraditório, de modo que seja possível a este Juízo verificar a existência ou não da alegada má-fé da ré (ID 97324519 - Pág. 8, no 20) e, também, da impossibilidade econômica da autora continuar ajudando a ré (ID 97324519 - Pág. 11, no 30). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial (ID 97324519 - Pág. 13, item V, no 35, letra “b”).” Como cediço, inexiste obrigação de prestar alimentos entre parentes por afinidade, como é o caso da presente hipótese. A obrigação de alimentos é recíproca entre cônjuges e companheiros, conforme inteligência do artigo 1.694 do Código Civil. De igual modo, nos termos do artigo 1.696 do Código Civil, “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”. Por sua vez, o artigo 1.697 do Código Civil estabelece que, na falta de ascendentes, cabe a obrigação alimentar aos descendentes, guardada a ordem sucessória, e, na sua falta, os alimentos poderão ser pleiteados aos irmãos. Os mencionados dispositivos trazem ordem a ser seguida quando se pleiteia os alimentos decorrentes do parentesco. De acordo com a literalidade da norma do artigo 1.697 do Código Civil, não há obrigação de alimentos entre os parentes afins – situação da sogra, do sogro, do genro e da nora –, embora haja uma tendência no ordenamento jurídico e na jurisprudência de reconhecer a obrigação alimentar tão somente em casos comprovados de parentalidade socioafetiva – situação do padrasto, da madrasta, do enteado e da enteada. Nesse sentido, esse Tribunal de Justiça já se manifestou, in verbis: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PARENTE POR AFINIDADE. AVODRASTA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO LEGAL. 1. Não há vinculo legal acerca da obrigação de prestar alimentos aos parentes por afinidade, como no caso de avodrasta, pensionista de avô que prestava alimentos à neta. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1059848, 20150111153663APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 276/278) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PARENTES POR AFINIDADE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR. ATO DE LIBERALIDADE. Os artigos 1.696 e 1.697 do Código Civil limitam o dever alimentar, de forma que a referida obrigação não se mostra exigível aos parentes colaterais além do segundo grau, tampouco aos afins. A prestação de assistência material à sogra de forma espontânea configura ato de liberalidade, prescindindo, portanto, de chancela judicial. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 885533, 20150110032783APC, Relator: HECTOR VALVERDE, Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/8/2015, publicado no DJE: 13/8/2015. Pág.: 212) “CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. SOGRA. PARENTE POR AFINIDADE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. Não há obrigação alimentar entre parentes ligados por laços de afinidade. Embora louvável a disposição do requerente em prestar alimentos à sogra, sendo ato de mera liberalidade, desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.” (Acórdão 420877, 20090710034169APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2010, publicado no DJE: 21/5/2010. Pág.: 124) Portanto, a oferta de alimentos em situação com o da presente hipótese, em que a agravante se prontificou a ajudar a nora a se sustentar após a morte do seu filho, revela-se ato de mera liberalidade. Sendo ato de mera liberalidade, evidente que a agravante pode a qualquer tempo rever ou mesmo exonerar-se da ajuda prestada à sua nora, mesmo de forma imotivada, quanto mais diante do quadro de saúde da agravante, pessoa idosa de 85 (oitenta e cinco) anos de idade, e já tendo se passado 5 (cinco) anos desde o início da ajuda financeira. Há relatórios médicos que apontam o fato de a agravante apresentar quadro de saúde de demanda tratamento contínuo de ceratose actínica (CID-10 - L57.0) e de carcinoma in situ da pele (CID-10 - D04), conforme relatório médico de ID 97324533 - Pág. 11. Não obstante, apresenta pênfigo vulgar (CID 10 - L10.0), conforme relatório médico de ID 97324533 - Pág. 12, doença bolhosa intraepidérmica, potencialmente fatal, que afeta pele e mucosas. Além disso, a agravante afirma prestar auxílio financeiro à sua filha, que está realizando tratamentos de saúde, e seus netos, com o pagamento de escola, aluguel, tratamentos médicos, entre outros. Repito: a agravante se prontificou a ajudar no sustento de sua nora após morte de seu filho, mesmo sem qualquer norma legal que a obrigasse. Diante de louvável ato de humanidade e solidariedade, não há duvidar de qualquer das razões da parte agravante. Oportuno esclarecer, desde já, não haver sequer descumprimento contratual, pois consta do instrumento contratual a possibilidade de revisão judicial da avença. Não há falar em comprovação de alteração do binômio possiblidade/necessidade, pois não se trata de obrigação legal de prestar alimentos, mas de um ato de mera liberalidade. A regra é a da transitoriedade do vínculo obrigacional (direito fundamental à liberdade - artigo 5o, caput, da Constituição), especialmente quando se trata de um contrato gratuito/benéfico. Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo pleiteado, bem como o risco de dano grave. Ressalto que a agravada possui três filhos maiores de idade (ID 97324528), esses, sim, obrigados por lei a prestar auxílio material à genitora. Não obstante, segundo alega a agravante, a agravada reside em Brasília com uma de suas filhas, Lindsay da Silva Corrêa Estevan, e seu genro Herenyn Estevam de Souza, Major do Exército. Não há qualquer risco à subsistência da agravada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de exonerar a agravante da obrigação alimentar por si assumida por mera liberalidade. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento da medida ora deferida mediante expedição de ofício ao órgão pagador da agravante, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator